Tribunal: TJMT
Processo: 1004566-73.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004566-73.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALBENIA MARIA BERNARDES GARCIA - CPF: 043.138.078-37 (APELADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), Maria Inês Martins Leonardo (APELANTE), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), MARIA INES DOS SANTOS MARTINS - CPF: 229.558.361-68 (APELANTE), Espólio de ALBENIA MARIA BERNARDES GARCIA, representada por sua inventariante ALDENICE BERNARDES GARCIA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INCOMPETÊNCIA – ARREMATAÇÃO EM JUSTIÇA TRABALHISTA – IMISSÃO JÁ CUMPRIDA NAQUELE JUÍZO – NOVA INVASÃO – NÃO INCIDÊNCIA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE DE MATRÍCULAS – IRRELEVANTE – UMA DAS MATRÍCULAS CANCELADA – MATRÍCULA DA PARTE AUTORA QUE SE MANTÉM – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ARREMATAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – ATO PUBLICIZADO – EVENTUAL NULIDADE A SER AFERIDA EM AÇÃO PRÓPRIA – IMÓVEL POR PREÇO VIL – MATÉRIA TAMBÉM A SER TRATADA EM DEMANDA APROPRIADA – REQUISITOS PARA IMISSÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1- A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso.

2- O presente caso é sobre nova invasão, realizada posteriormente a imissão procedida na justiça do trabalho, de modo que não vejo possibilidade de se proferir decisões conflitantes ou impedimento deste TJ em apreciar a matéria.

3- A questão referente ao desconhecimento da arrematação e da matrícula da parte autora, e que apenas conhece e utiliza de outra matrícula, não é relevante nesta presente ação.

4- A matrícula que a requerida se apega foi CANCELADA, justamente por ter sido aberta indevidamente.

5- D que desconhece da arrematação também não convence, pois o ato foi publicizado e consta do andamento do processo ajuizado contra ela na justiça do trabalho e, mesmo que houvesse eventual vício de ciência da recorrente, isto deve ser aferido em eventual processo de anulação, e não neste feito, que tem outro objetivo.

6- A parte autora demonstrou que sua matrícula é válida e regular, de modo que, para tanto, isso basta em ação de imissão, além da individualização do imóvel e a posse injusta.

7- A pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel até que se comprove que o título foi desfeito, anulado, extinto ou rescindido, e não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário se reveste, o ajuizamento de ação tendente a invalidá-lo ou alegação neste sentido de maneira incidente, enquanto não houver sentença transitada em julgado, ou a mera alegação de que este é eivado de vícios, sem aponta-los de maneira clara e objetiva.

8- A alegação de que o imóvel foi adquirido por preço vil também não é interessante a este feito, devendo eventual irregularidade ser verificada em demanda apropriada.

9- Para obstar o direito de propriedade, deve a parte requerida na ação reivindicatória demonstrar que seu título de domínio prevalece em relação ao domínio da parte autora, ou comprovar a existência de usucapião, o que não ocorre no presente feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021